Tribunal: STF
Processo: RHC 232702
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: INCIDÊNCIA DAS FRAÇÕES APLICADAS PELAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO ESPECIAIS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luciano Andrade contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 733.941/ES, Relator o Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, em 17.12.2018, “JULGO[U] PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu LUCIANO ANDRADE [recorrente], qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas nos ARTIGOS 33, 35 c/c 40, INCISO V e VI DA LEI 11.343/06 NA FORMA DO ART. 69 DO CP, o réu ROBSON RAMOS SANTANA, pela prática dos delitos previstos nos ARTIGOS 33, 35 c/c 40, INCISOS V E VI DA LEI 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CP, o réu ELSIOMAR GONÇALVES DA CRUZ, pela prática do delito previsto no ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, e ABSOLVER a acusada MILENE ALVES CALAZANS, das sanções previstas nos ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06, e o acusado ELSIOMAR GONÇALVEZ DA CRUZ, das sanções previstas no ARTIGO 35 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal”. Ao recorrente fixou a pena “em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 1675 (um mil seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, mantida a base unitária de valor” (e-doc. 6).



    3. Em 2.12.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0019755-71.2017.8.08.0048/ES, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por Luciano Andrade (e-doc. 7).



    4. Em 6.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0019755-71.2017.8.08.0048/ES, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 733.941/ES no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu “a concessão da Ordem a fim de que seja realizada a correção no cálculo da dosimetria da pena do Paciente, com o fito de que: a) Sejam afastadas as análises feitas negativamente quanto as vetoriais do artigo 59 para ambos os crimes, devendo a pena mínima ser reajustada em seu mínimo legal previsto, pelas razões já bem acima delineadas; b) Ante a ausência de fundamentação por parte do magistrado sentenciante, que seja reajustada a fração aplicada nas causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos V e VI da lei de drogas, redimensionando na razão de 1/6 sobre a pena-base; c) Requer que a pena de multa também seja submetida ao sistema trifásico da dosimetria da pena” (fl. 12, e-doc. 3).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, “conced[eu] o habeas corpus para fixar a pena em 10 anos e 4 meses de reclusão, e 1.433 dias-multa”, ao redimensionar a pena-base da condenação pelo crime de tráfico de drogas ilícitas. Manteve as penas das demais condenações e os termos da sentença (e-doc. 19).



    Em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT; 35, CAPUT, C/C O ART. 40, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. 1.’A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente’ (AgRg no AREsp n. 1.822.435/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021.) 2. As instâncias ordinárias não indicaram elementos que desbordem das elementares, sendo, portanto, aplicável a fração de 1/6 para cada causa de aumento da pena na terceira fase. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 38).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que o Superior Tribunal de Justiça, “ao redimensionar a pena de tráfico na terceira fase, reconhecendo que as instâncias ordinárias não indicaram elementos que desbordem dos elementares, aplicou a fração mínima de 1/6 para cada uma delas, resultando em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 733 dias-multa” (fl. 4, e-doc. 44).



    Enfatiza “que o aumento da pena se dá em fração acima do mínimo com a simples soma das majorantes, a jurisprudência é firme, incide o patamar único de 1/6 sobre a pena-base, assim, haveria de ser feito o aumento de 1/6 sobre 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, o que ensejaria na pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, e não somar cada majorante como 1/6” (fl. 4, e-doc. 44). 



    Anota que teria ocorrido o “aumento de pena em 1/3 na terceira fase, sem que exista uma fundamentação juridicamente aceitável para aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal, sendo que a própria súmula do STJ de número 443 já aponta a impossibilidade de aplicação na terceira fase acima do mínimo legal apenas apontando a quantidade de causas de aumento” (fl. 6, e-doc. 44). 



    Argumenta que “o reconhecimento da soma aritmética na terceira fase em razão de duas majorantes faz com que a fração aplicada deva se limitar a 1/6, ante a ausência de fundamentação para que ocorra de modo diverso” (fl. 6, e-doc. 44). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “1) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 2) Seja reformado o acórdão combatido, aplicando na terceira fase de dosimetria de pena, o patamar único de 1/6, conforme fundamentação supra, passando a pena para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses 3) Requer que a pena de multa também seja submetida ao sistema trifásico da dosimetria da pena; 4) Por fim, requer seja determinado a expedição de ofício a Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva de Regime Semiaberto, com cópia do acórdão e seu inteiro teor a ser decidido por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (sic, fl. 7, e-doc. 44).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 57).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 68).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da terceira fase da dosimetria da pena na condenação pelo crime de tráfico de drogas e a aplicação de sistema trifásico à pena de multa.



    8. Ao proferir a sentença, o juízo de primeira instância aplicou duas causas de aumento na terceira fase da pena do crime de tráfico de drogas, com a fração de 1/2 pelas duas causas, e assim fixou a pena de multa:



    “QUANTO AO ACUSADO LUCIANO ANDRADE:



    1. ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06:



    Culpabilidade provada, sendo gravíssimo o dolo do acusado, empenhado no comércio de entorpecentes, sendo ele o elemento que recebia a droga trazida junto com Robson do Estado de Rondônia; os antecedentes são imaculados; não há elementos esclarecedores da conduta social do acusado; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; os motivos do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato; as circunstâncias do crime merecem valoração desfavorável, tendo em vista que transportava droga de grande potencial lesivo para a saúde do usuário, qual seja, ‘crack’, cocaína e maconha; as consequências extrapenais não ensejam reprovação nesta etapa de majoração da pena; o comportamento da vítima - sociedade – em nada contribuiu para o evento criminoso.



    Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao Denunciado, e levando em consideração a pena em abstrato do Art. 33, ‘caput’, da Lei Federal nº 11.343/2006 (reclusão de 5 a 15 anos e multa), bem como o disposto no Art. 42 do mesmo diploma legal, FIXO A PENA-BASE EM 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes. 



    Presente a causa de aumento da pena prevista no art. 40, incisos V e VI da Lei de Drogas, motivo pelo qual que aplico em metade, haja vista o volume de drogas apreendidas na operação policial. Logo, passo a pena para 9 (NOVE) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO 975 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, MANTIDA A BASE UNITÁRIA DE VALOR. 



    2) ART. 35 DA LEI 11.343/06:



    Culpabilidade provada, sendo gravíssimo o dolo do acusado, associado para a prática do tráfico de entorpecentes, sendo ele o elemento que após a chegada da droga era quem transportava e realizada a distribuição junto com o acusado Robson; os antecedentes são imaculados; ausência de elementos para aferir a conduta social e a personalidade; os motivos não foram esclarecidos; as circunstâncias são desfavoráveis; as consequências são socialmente graves, pela própria característica nefasta do tráfico de entorpecentes, que gera o caos social; o comportamento da vítima (sociedade), que não contribuiu para a conduta do acusado.



    Sopesando, pois, as circunstancias judiciais favoráveis e desfavoráveis e levando em apreço a pena em abstrato do art. 35 da Lei 11.343/06 [reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos, e multa] fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, NA BASE UNITÁRIA DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente.



    Ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes.



    Não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual aplico-as de maneira definitiva. 



    Considerando o concurso material que toca à hipótese (art. 69 do Código Penal), totalizo a condenação em 13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO 1675 (UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA, mantida a base unitária de valor” (fls. 11-13, e-doc. 6).



    9. O Tribunal de Justiça de Espírito Santo negou provimento à apelação interposta pela defesa do recorrente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor trecho no qual ratificada a dosimetria:



    “Observa-se que em relação ao crime de tráfico de drogas, o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e em relação ao crime de associação para o narcotráfico em 01 (um) ano de reclusão.



    Para tanto, valorou negativamente as circunstâncias judicias da culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais foram devidamente fundamentadas, haja vista que o réu agiu com dolo excessivo diante da natureza das drogas apreendidas, bem como pelo fato de estar desenvolvendo a prática delitiva juntamente com sua filha de apenas 02 (dois) anos de idade.



    Desta feita as exasperações nos moldes acima demonstrados, sem mostram razoáveis, proporcionais e adequadas às circunstâncias do caso concreto.



    No que se refere ao pedido de decote da causa de aumento de pena, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.



    Isso porque, restou devidamente demonstrado que a prática delitiva se perpetrava com o auxílio de uma adolescente, bem como que a droga comercializada se originou do Estado de Rondônia.



    Assim, as majorantes previstas nos incisos V e VI, da Lei 11.343/06 restaram comprovadas e, por tanto, impossível o decote.



    Impossível também a aplicação da figura do tráfico privilegiado, haja vista a condenação pela associação pelo narcotráfico, mas também evidenciado pela natureza e quantidade de droga apreendida, que o réu não se trata do pequeno traficante ao qual a lei quis beneficiar, ao revés, o réu se mostra mergulhado no submundo do crime, comercializando droga de altíssimo teor de pureza.



    Assim, não merece retoques a pena fixada.



    Quadra registrar, que não vislumbro qualquer violação ao princípio do non bis in idem, uma vez que devidamente demonstrado que além da quantidade e natureza apreendida, o benefício foi afastado diante da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que importa na constatação de que o réu não preenche os requisitos previstos no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06” (fls. 13-14, e-doc. 7).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 733.941/ES, ao negar provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática que abrandou a pena-base do crime de tráfico de drogas e alterou a terceira fase da dosimetria da pena, para fixar a fração de 1/6 da pena a cada causa de aumento. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “A decisão agravada, sobre o que importa neste recurso, foi assim proferida (fls. 109-110): 



    Quanto à fração utilizada na terceira fase para aumentar a pena do tráfico, pontuou-se (fl. 39): 



    Presente a causa de aumento da pena prevista no art. 40, incisos V e VI da Lei de Drogas, motivo pelo qual que aplico em metade, haja vista o volume de drogas apreendidas na operação policial. Logo, passo a pena para 9 (NOVE) ANOS E 9 (NOVE) MESES DERECLUSÃO, BEM COMO 975 (NOVECENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, MANTIDAA BASE UNITÁRIA DE VALOR. 



    No mesmo sentido, o acórdão (fls. 57-58): 



    No que se refere ao pedido de decote da causa de aumento de pena, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Isso porque, restou devidamente demonstrado que a prática delitiva se perpetrava com o auxílio de uma adolescente, bem como que a droga comercializada se originou do Estado de Rondônia. Assim, as majorantes previstas nos incisos V e VI, da Lei 11.343/06 restaram comprovadas e, por tanto, impossível o decote. 



    Vê-se que as instâncias ordinárias apontaram a existência de duas causas de aumento de pena – participação de adolescente e o transporte interestadual – para aumentar a pena em 1/2, destacando também a expressiva quantidade de drogas (2,2kg de crack, 1kg de cocaína e 500g de maconha - fl. 29).



    A elevada quantidade de drogas pode ser utilizada na terceira fase dosimétrica (desde que não tenha sido utilizada na primeira), mas para afastar ou modular a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. O rol de causas de aumento do art. 40, entretanto, não inclui esse vetor.



    Quanto à participação de adolescente e o transporte entre estados, as instâncias ordinárias limitaram-se a citar as majorantes, sem explicitar o motivo pelo qual não foram aplicadas na fração mínima, o que caracteriza ilegalidade.



    Procedo, então, à nova dosimetria.



    Para o delito de tráfico, foram destacadas três circunstâncias negativas: culpabilidade, circunstâncias – tráfico interestadual – e conduta praticada na presença de filha bebê. Cada uma resultou em acréscimo de 6 meses (1/10 da pena-base mínima). Mantenho apenas a última vetorial e reduzo, portanto, a basilar a 5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa.



    Não há elementos modificadores na fase intermediária.



    Na última etapa, estão presentes duas causas de aumento de pena para o delito de tráfico, em relação às quais as instâncias ordinárias não indicaram elementos que desbordem das elementares; assim, aplico a fração mínima de 1/6 para cada uma delas, resultando em 7 anos e 4 meses de reclusão, e 733 dias-multa.



    Para a associação, a basilar fica em seu mínimo legal (3 anos de reclusão e 700 dias-multa), pois afastados o dolo excessivo de transportar drogas, e as consequências negativas do delito (caos social).



    Não há elementos modificadores na fase intermediária.



    Na terceira fase, não há elementos modificadores, ficando a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa. Considerando o concurso material (art. 69 do Código Penal), a pena final é de 10 anos e 4 meses de reclusão, e 1.433 dias-multa.



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para fixar a pena em 10 anos e 4 meses de reclusão, e 1.433 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e acórdão impugnados 



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, estiveram presentes duas causas de aumento de pena na terceira fase, sendo a fração aplicada 1/6 para cada uma, calculada sobre 5 anos e 6 meses, totalizando o acréscimo em 11 meses cada (22 meses no total). Assim, o resultado final é 7 anos e 4 meses.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-3, e-doc. 38). 



    11. Na espécie vertente, é idônea a fundamentação para a exacerbação da terceira fase da dosimetria, sendo descabida a alegação de aplicação errada da fração pelo Superior Tribunal de Justiça pelas duas causas de aumento especiais incidentes no caso (incs. V e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), não havendo o que ser reparado no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. (...) 3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.493-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §4º, IV, DA LEI 12.850/2013). INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 3. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, ‘a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte’; ou seja, ‘não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena’ (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021 e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). 4. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 224.978-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Na espécie, a aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto. Desse modo, considerando o limite cognitivo desta Corte, não há como acolher a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 213.183-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.3.2023).



    12. A alegação de que a pena de multa deveria obedecer o sistema trifásico não foi analisada pelas instâncias anteriores, pois o exame dessa questão significaria supressão de instância e, pelos critérios especiais de fixação da pena de multa prevista no art. 60 do Código Penal, a revisão dessa pena demandaria o revolvimento de fatos e provas para a avaliação da situação econômica do recorrente.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora